Tribunal: TJSP
Processo: 2051038-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Medida coercitiva atípica - Decisão que indeferiu o bloqueio ou restrição ao USO DE PASSAPORTE - Não esgotamento dos meios executivos típicos - Ocultação patrimonial não demonstrada - Não aplicação do art. 139, IV, do CPC - Limites da proporcionalidade e razoabilidade - Medida coercitiva incabível no caso concreto que afetaria direitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Medida coercitiva atípica - Decisão que indeferiu o bloqueio ou restrição ao USO DE PASSAPORTE - Não esgotamento dos meios executivos típicos - Ocultação patrimonial não demonstrada - Não aplicação do art. 139, IV, do CPC - Limites da proporcionalidade e razoabilidade - Medida coercitiva incabível no caso concreto que afetaria direitos constitucionalmente assegurados, além de ser inócua para a satisfação do crédito executado - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051038-22.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000270221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051038-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, é agravado
ANTONIO CARLOS ZAGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051038-22.2020.8.26.0000
- 2 -
Agravo de Instrumento no 2051038-22.2020.8.26.0000
Agravante: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
Agravado: ANTONIO CARLOS ZAGO
Interessado: Sonia Gonçalves de Aguiar
Comarca: Presidente Prudente
Juiz: Dr. Sérgio Elorza Barbosa De Moraes
Voto no 01191
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Medida coercitiva atípica
- Decisão que indeferiu o bloqueio ou restrição ao USO
DE PASSAPORTE - Não esgotamento dos meios
executivos
típicos
-
Ocultação
patrimonial
não
demonstrada - Não aplicação do art. 139, IV, do CPC -
Limites da proporcionalidade e razoabilidade - Medida
coercitiva incabível no caso concreto que afetaria direitos
constitucionalmente assegurados, além de ser inócua para
a satisfação do crédito executado - Precedentes do C. STJ
e deste Eg. Tribunal - Decisão mantida - RECURSO
NÃO PROVIDO.
VISTOS.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 423, dos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Processo n° 1008033-49.2015.8.26.0482), proferida pelo
MM. Juiz da 5a Vara Cível do Foro da Comarca de Presidente Prudente, Dr. SÉRGIO
ELORZA BARBOSA DE MORAES, que dentre outras deliberações, não acolheu o
pedido de aplicação da medida coercitiva de bloqueio ou restrição ao uso de passaporte,
por não vislumbrar nenhum sentido prático e em proveito do exequente em restringir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051038-22.2020.8.26.0000
- 3 -
uso ou reter o passaporte do executado.
Busca o exequente, ora agravante, o
recebimento do agravo no duplo efeito, bem como o total provimento do recurso para
que seja reformada a r. decisão agravada, aplicando-se a medida coercitiva de bloqueio
do passaporte do devedor Antônio Carlos Zago.
Recurso
tempestivo,
adequadamente
instruído e preparado.
O pedido de concessão de efeito suspensivo
foi indeferido (fls. 57/58).
Em resposta, o agravado pugnou pela
manutenção do r. decisum.
Não houve oposição ao julgamento virtual
É o relatório.
2. Depreende-se dos autos que BANCO
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ajuizou-se Ação de Execução de Título
Extrajudicial em face de ANTÔNIO CARLOS ZAGO, fundada em cédula de crédito
bancário - confissão e renegociação de dívida, no valor R$ 186.062,99 (em junho/
2015). Posteriormente, conforme decisão de fls. 339 (daqueles), em razão da cessão do
crédito perseguido nos autos, foi deferida a substituição do polo ativo, passando a
figurar
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, como exequente.
Após algumas tentativas insatisfatórias de
penhora, o agravante requereu ao juízo a quo a aplicação de medida coercitiva
excepcional de bloqueio/apreensão do passaporte do devedor Antônio Carlos Zago, a
fim de compeli-lo a pagar a dívida, sobrevindo a seguinte decisão:
“Defiro a penhora no rosto dos autos no
0010740-57.2019.5.15.0115, que tramita perante a 2a Vara do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051038-22.2020.8.26.0000
- 4 -
Trabalho de Presidente Prudente, de eventual crédito a favor da
parte executada, até o limite do valor atualizado do débito.
Ressalvo que a penhora deverá recair apenas sobre as verbas
de natureza indenizatória, posto que as de natureza
remuneratória são impenhoráveis. Lavre-se, nos próprios autos,
termo de penhora, comunicando-se ao Juízo acima mencionado,
por ofício, para averbação e eventual reserva do valor. Intime-
se da penhora o executado. A aplicação da medida coercitiva
pleiteada, ou seja, bloqueio ou restrição ao uso do passaporte
não comporta acolhimento. Em que pese a sistemática prevista
pelo artigo 139, IV do CPC de 2015, o tema deve ser
considerado diante da base estrutural do ordenamento jurídico,
que é a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XV,
consagra o direito de ir e vir. No mesmo sentido, o artigo 8o do
CPC 2015 preceitua que na aplicação do ordenamento jurídico,
o Juiz deve atentar para a eficiência do processo, mas também
aos fins sociais e às exigências do bem comum, com obrigação
de resguardar e promover a dignidade da pessoa humana,
observando critérios de proporcionalidade, razoabilidade e
legalidade. Não se vislumbra nenhum sentido prático e em
proveito do exequente em restringir o uso ou reter o passaporte
dos executados. Não se observa como esse fato possa vir a
resolver a questão do pagamento da Dívida." (g.n.)
É contra essa decisão que se insurgiu o
exequente, ora agravante, pelo presente recurso.
A irresignação do agravante, não prospera.
Preceitua o Código de Processo Civil em seu
artigo 139, inciso IV:
“O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste
Código, incumbindo-lhe: (...)
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham
por objeto prestação pecuniária.”
Todavia, as medidas coercitivas atípicas
devem ser aplicadas com ponderação de valores, em casos extremamente excepcionais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051038-22.2020.8.26.0000
- 5 -
observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob risco de a
penalidade recair na pessoa do executado e não em seu patrimônio, como pondera a
doutrina:
“É bem de ver que, nos casos de coerção pessoal (prisão) ou
patrimonial
(astreinte),
os
efeitos
jurídicos
são
predeterminados: (a) a prisão por determinado tempo; e (b)
formação de crédito pecuniário, por sua vez exequível à medida
que hajam bens penhoráveis no patrimônio do executado. Essa
predeterminação torna essas medidas compatíveis com o art. 5o,
LIV, da CF/1988. Ao invés, a aplicação do art.139, IV, a par de
gerar abusos dificilmente controláveis (v.g., a privação do sono,
para induzir a desocupação de imóvel; a apreensão do
passaporte de quem trabalha no exterior e a carteira de
habilitação
do
motorista
profissional),
carece
dessas
características. E, a mais das vezes, traduzirá pena civil, sem
precisão específica, em razão do inadimplemento “culposo” e
arrogantemente ostensivo (...). E não parece exato que, além da
pressão psicológica da prisão ou da multa, outras medidas
atinjam a pessoa e, não, o patrimônio do executado.” (g.n.)
(ASSIS, Araken de. Manual da execução. 20. ed. rev., atual.
e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p.167)
Ainda sobre o tema, Daniel Amorim
Assumpção Neves registra que:
“O art. 139, IV, do CPC/2015, consagra o princípio da atipicidade
dos meios executivos na execução de pagar quantia certa, de forma
que o juiz, diante da ineficácia dos meios típicos (penhora-
expropriação) e da percepção de que o executado tem condições de
pagar o valor devido, pode aplicar medidas coercitivas não
tipificadas em lei. Tais medidas executivas podem recair sobre o
patrimônio do executado (p. ex. astreintes) como sobre a sua pessoa,
inclusive com certas limitações ao exercício do direito de ir e vir (p.
ex., suspensão da CNH e retenção de passaporte). As medidas
executivas não têm natureza de sanção civil, de forma que sua
aplicação não tem como objetivo penalizar o executado, mas sim
pressioná-lo psicologicamente a cumprir sua obrigação. (...) É tudo,
na realidade, uma questão de graduação: sendo a prisão civil a
medida mais violenta e constritiva do direito fundamental de ir e vir,
qualquer outra medida menos severa em termos de restrição de tal
direito do devedor, deve ser sempre admitida. Afinal, quem pode o
mais, pode o menos.” (g.n.)
(Medidas Executivas Coercitivas Atípicas na Execução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051038-22.2020.8.26.0000
- 6 -
Obrigação de Pagar Quantia Certa art. 139, IV, do Novo CPC,
Revista de Processo v. 265/2017, p. 107-150).
Com efeito, estabelece o art. 789 do CPC
que: “o devedor responde com todos seus bens presentes e futuros para o cumprimento
de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Infere-se da leitura do
referido dispositivo que a responsabilidade do devedor é exclusivamente
patrimonial, não podendo a execução do crédito atingir a própria pessoa do
devedor, mas apenas o seu patrimônio atual e futuro.
Sendo assim, deve o juiz esgotar as medidas
executivas típicas previstas na legislação conforme preceitua o art. 805, do CPC:
“quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que
se faça pelo modo menos gravoso para o executado”. Por outro lado, deve identificar
sinais claros de ocultação de patrimônio, ou seja, indicativos de que o executado tem
condições de cumprir a obrigação, mas está resistindo injustificadamente.
Em que pese restarem frustradas as tentativas
de penhora para a satisfação integral do crédito, a decisão que indeferiu o pedido
realizado pelo exequente foi acertada. Ainda que o devedor seja pessoa pública (ex
jogador e técnico de futebol), não se afigura nos autos, sinais claros de ocultação de
patrimônio, ou indicativos de que o executado tenha condições de cumprir a obrigação e
esteja resistindo injustificadamente.
Saliente-se que, para que o magistrado se
utilize das medidas atípicas do art.139, do CPC, necessária se faz a demonstração da
excepcionalidade, tendo em vista o esgotamento dos meios executivos típicos.
No entanto, o que se nota da simples leitura
do despacho hostilizado é que, ainda não se esgotaram as medidas coercitivas típicas
para tentativa de satisfação do débito exequendo.
Assim, eventual determinação de apreensão
do passaporte do devedor, ultrapassaria os limites da proporcionalidade e razoabilidade,
em que devem estar pautadas as decisões judiciais, não tendo correlação de utilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051038-22.2020.8.26.0000
- 7 -
direta com a satisfação do crédito do exequente. Além de caracterizar violação a direitos
e garantias fundamentais, deixando de observar o princípio da menor onerosidade para o
executado.
Ademais, conquanto o art. 139, inciso IV, do
Código de Processo Civil, tenha estabelecido o poder geral de efetivação ao juiz, que
permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem
judicial, referido poder não é e não pode ser ilimitado, sob pena de ofensa a direitos
fundamentais previstos na Carta Magna.
Com relação a restrição ao uso de passaporte,
o C. Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de não ser possível a sua
suspensão, por considerar a medida coercitiva ilegal e arbitrária e por restringir direito
fundamental de ir e vir de forma desproporcional e não razoável. À propósito, confira-
se:
“Não por outro motivo, o STJ vem entendendo que “as
modernas regras de processo [...], ainda respaldadas pela
busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância,
poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo
possível a implementação de comandos não discricionários ou
que restrinjam direitos individuais de forma razoável.” (...) Em
suma, é possível ao juiz adotar meios executivos atípicos desde
que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor
possua patrimônio apto a cumprir a obrigação a ele imposta,
tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de
decisão
que
contenha
fundamentação
adequada
às
especificidades da hipótese concreta, com observância do
contraditório
substancial
e
do
postulado
da
proporcionalidade". (g.n.)
(Recurso Especial no 1.788.950 - MT (2018/0343835-5), Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 23/04/2019,
STJ).
“Com efeito, não é difícil reconhecer que a apreensão do
passaporte enseja embaraço à liberdade de locomoção do
titular, que deve ser plena, e, enquanto medida executiva
atípica, não prescinde, como afirmado, da demonstração de
sua absoluta necessidade e utilidade, sob pena de atingir
indevidamente direito fundamental de índole constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051038-22.2020.8.26.0000
- 8 -
(art. 5o, incisos XV e LIV). [...] Não bastasse isso, como antes
assinalado, o próprio diploma processual civil de 2015 cuidou
de dizer que, na aplicação do direito, o juiz não terá em mira
apenas a eficiência do processo, mas também os fins sociais e as
exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e
promover a dignidade da pessoa humana, observando a
proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade. Destarte, o
fato de o legislador, quando da redação do art. 139, IV, dispor
que o juiz poderá determinar todas as medidas indutivas,
coercitivas,
mandamentais ou subrogatórias, não pode
significar franquia à determinação de medidas capazes de
alcançar a
liberdade
pessoal do devedor, de forma
desarrazoada, considerado o sistema jurídico em sua totalidade.
Assim, entendo que a decisão judicial que, no âmbito de ação
de cobrança de duplicata, determina a suspensão do
passaporte do devedor e, diretamente, impede o deslocamento
do atingido, viola os princípios constitucionais da liberdade de
locomoção e da legalidade, independentemente da extensão
desse impedimento. [...] Com efeito, o que consubstancia
coação à liberdade de locomoção, ilegal e abusiva, é a decisão
judicial de apreensão de passaporte como forma de coerção
para adimplemento de dívida civil representada em título
executivo extrajudicial, tendo em vista a evidente falta de
proporcionalidade e razoabilidade entre o direito submetido
(liberdade de locomoção) e aquele que se pretende favorecer
(adimplemento de dívida civil), diante das circunstâncias
fáticas do caso em julgamento. (...)” (g.n)
(Recurso em Habeas Corpus no 97.876-SP (2018/0104023-6),
Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
10/05/2018, STJ)
No mesmo sentido é o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INSURGÊNCIA
CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O BLOQUEIO DO
PASSAPORTE DA CODEVEDORA - MANUTENÇÃO - As
medidas tendentes à efetividade da execução devem guardar
relação com a execução de bens do devedor, e a suspensão do
passaporte da executada não atende a essa finalidade,
notadamente por inexistir elementos reveladores de que a
medida resultará em efetividade na execução Decisão mantida.
Recurso desprovido.”
(Agravo de Instrumento no 2269606-39.2019.8.26.0000, 11a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051038-22.2020.8.26.0000
- 9 -
Câmara de Direito Privado, Rel. WALTER FONSECA, j.
13/04/2020, TJSP)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDATO - PEDIDO DE
SUSPENSÃO
DA
CARTEIRA
DE
HABILITAÇÃO,
APREENSÃO DE PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES
DE CRÉDITO DO EXECUTADO, COM FUNDAMENTO NO
ARTIGO
139,
IV,
DO
CPC
-
INDEFERIMENTO
-
MANUTENÇÃO - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE
ATINGE A PESSOA DO DEVEDOR E NÃO O SEU
PATRIMÔNIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento no 2197811-70.2019.8.26.0000, 36a
Câmara de Direito Privado; Rel. JAYME QUEIROZ
LOPES, j. 08/04/2020, TJSP)
“Agravo de Instrumento - Ação monitória - Cumprimento de
sentença - Decisão que indeferiu pedido visando o bloqueio do
passaporte do executado - Decisão correta - Medida coercitiva
que ultrapassa os limites da proporcionalidade e razoabilidade
- Indeferimento que merece ser mantido - Recurso improvido.”
(Agravo de Instrumento no 2252756-07.2019.8.26.0000, 14a
Câmara de Direito Privado, Rel. THIAGO DE SIQUEIRA,
j. 12/12/2019, TJSP)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Decisão recorrida que indeferiu o pleito de
suspensão da carteira nacional de habilitação, bloqueio de
cartões de crédito e passaporte da executada, bem como
bloqueios de benefícios eventualmente percebidos. Pretensão de
reversão. Descabimento. Medidas atípicas almejadas pela
agravante que não se mostram razoáveis e proporcionais,
tampouco a beneficiam no intento de efetivamente receber o
crédito perseguido, guardando em si tão-só notório caráter de
punição à parte devedora, o que, a toda evidência, não se
coaduna com a própria finalidade da execução. Precedentes
desta C. Câmara e deste Tribunal de Justiça. Decisum
preservado. Recurso improvido.”
(Agravo de Instrumento no 2174957-82.2019.8.26.0000, 23a
Câmara de Direito Privado, Rel. MARCOS GOZZO, j.
18/11/2019, TJSP)
“AGRAVO REGIMENTAL - Interposição contra decisão
monocrática da Relatora que negou provimento a agravo de
instrumento - Admissibilidade - Pretensão de bloqueio e
apreensão de passaporte, carteira de habilitação, bem como o
cancelamento de cartões de crédito do devedor - Descabimento
Execução direcionada ao patrimônio do executado - Adoção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051038-22.2020.8.26.0000
- 10 -
medidas restritivas de direitos ou mesmo de liberdade que não
se afigura razoável Decisão mantida Regimental não provido.”
(Agravo Interno no 2046838-06.2019.8.26.0000, 14a Câmara
de Direito Privado, Rel. LÍGIA ARAÚJO BISOGNI, j.
30/05/2019, TJSP)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - Decisão recorrida que indeferiu o pedido
de bloqueio de cartões de crédito, apreensão de passaporte e
suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) do
executado - Pretensão de reversão - Descabimento - Medidas
que não se mostram razoáveis e adequadas, tampouco, efetivas
para o adimplemento do crédito perseguido - Precedentes o STJ
e deste E. Tribunal de Justiça - Decisão mantida. Recurso não
provido. “
(Agravo de Instrumento no 2173499-30.2019.8.26.0000, 24a
Câmara de Direito Privado, Rel. DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO, j. 24/10/2019, TJSP)
Nesse contexto, não se mostra legítimo o
pedido de suspensão do passaporte do executado, uma vez que atinge direito
fundamental, protegido pela Constituição Federal, mormente considerando a disposição
contida no art. 5.o, XV, da Carta Magna.
Dessa forma, a medida coercitiva atípica
pleiteada pelo agravante é, desproporcional e inútil à satisfação do crédito exequendo,
não se evidenciando, no caso concreto, os requisitos autorizadores para a aplicação de
tal medida, devendo a r. decisão agravada ser mantida, como proferida.
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias,
VOTO pelo NÃO PROVIMENTO do recurso.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator